Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-51.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-51.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA RENILDE DE QUEIROZ LEANDRO VASCONCELLOS - CPF: 249.793.331-68 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO CARNOT DAMACENA - CPF: 122.407.611-72 (APELADO), REGINA CORNELIO RODRIGUES - CPF: 221.930.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GENY GONCALVES XAVIER - CPF: 453.558.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – ESPÓLIO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em observância aos princípios da economia e celeridade processual, impositiva a anulação da sentença para determinar a citação por edital do espólio e eventuais herdeiros e interessados, ante a informação de que o proprietário registral é falecido e não há processo de inventário ou herdeiros conhecidos. -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA RENILDE DE QUEIROZ LEANDRO VASCONCELLOS
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada em face de
CESAR ANTONIO CARNOT DAMACENA,
nos termos do art. 485, I, do CPC/15. Sem custas e honorários.

A apelante, em apertada síntese, alega que ajuizou ação de usucapião em face Cesar Antonio Carnot, e teve sua teve sua petição inicial indeferida ao argumento de que caberia à apelante o ônus de diligenciar acerca de eventual existência de herdeiros ou inventário para responder à ação de usucapião e figurar no polo passivo da demanda.

Aduz que a apelante diligenciou perante este Tribunal acerca da existência de processo de inventário judicial em trâmite ou arquivado, inclusive trazendo aos autos certidão negativa de processo.

Assevera que naquela ocasião, postulou expressamente pela citação por edital dos herdeiros do
de cujus.

Narra que em mero juízo cognitivo sumário, vislumbra-se que transbordam aos autos documentos que comprovam a posse da apelante, sendo eles comprovantes de IPTU, Contrato de Compra e Venda, confissão de dívida junto à Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, comprovantes de energia e água, além das declarações dos confrontantes ao imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso, para que seja anulada a sentença para permitir a citação por edital do espólio apelado, em virtude da impossibilidade de localização deste, de seu representante ou de seus sucessores, bem como seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MARIA RENILDE DE QUEIROZ LEANDRO VASCONSELLOS
ajuizou a
Ação de Usucapião Extraordinário
em face de
CESAR ANTONIO CARNOT DAMACENA,
aduzindo que o imóvel se encontra situado sob a rua dos Lírios no 126, lotes 07, 08 e 09, da quadra 15 do Loteamento Jardim Aurora, inscrito sob o no R/6.136 da Comarca de Jaciara/MT.

Alegou que é legítima possuidora do imóvel usucapiendo, sendo possuidora em sua integralidade, há mais de 15 anos, de forma mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia e sem interrupção.

Afirmou que os documentos que comprovam a posse da autora, sendo eles comprovantes de IPTU, contrato de compra e venda, confissão de dívida junto a Prefeitura Municipal, comprovantes de energia e água, além das declarações dos confrontantes ao imóvel.

Narrou que referido imóvel encontra-se registrado em nome do requerido, contudo, este já não o detém há mais de 15 anos.

Declarou que em 1987, o imóvel fora adquirido por Demostenes Barbosa de Oliveira, tendo sido comprado de Real Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Asseverou que em 1989 o imóvel fora repassado para a Caixa Econômica Federal, por força de contrato de mútuo entre as partes.

Descreveu que ainda nessa cadeia possessória, o imóvel fora vendido para o requerido em 1990, estando ainda constando na matrícula em seu nome. Em meados de 1990, o requerido vendeu o imóvel para Antonio Rubens Francisco, comerciante conhecido em Jaciara, o qual ficou na posse até o ano de 2006, quando o vendeu para a requerente, conforme contrato de compra e venda.

Declarou que após aquisição, a requerente vem ao longo dos anos residindo e cuidando do imóvel, inclusive arcando com todas as despesas e taxas.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar em favor da requerente a aquisição da propriedade do imóvel situado à rua dos Lírios no 126, lotes 07, 08 e 09, da quadra 15, o Loteamento Jardim Aurora, inscrito na matrícula no R/6.316 de Jaciara/MT.

Ao sentenciar, o i. juíza
a quo
, Dra. Laura Dorilêo Cândido, indeferiu a inicial e declarou extinta a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Consta dos autos que, recebida a petição inicial, com a determinação de emenda a inicial, com a indicação do endereço do requerido ou comprovação do esgotamento dos meios passíveis para sua localização, a autora informou que o requerido é pessoa falecida e acostou uma declaração (ID n167 115326457). Assim, determinou-se a retificação do polo passivo.

Ocorre que, a autora, ora apelante, peticionou no ID no 177200661, juntando o documento de ID no 177200662, que demonstra a busca infrutífera pela identificação de eventuais sucessores, e pleiteando a emenda a inicial, para que passasse a constar no polo passivo da ação o “Espólio de Cesar Antonio Carnot Damacena”, bem como a citação de eventuais herdeiros via edital. Vejamos:

No entanto, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“Vistos e examinados.

Trata-se de ação de usucapião proposta por Maria Renilde de Queiroz Leandro Vasconcellos contra Cesar Antonio Carnot Damacena, qualificados na petição inicial.

O réu é pessoa falecida antes do ajuizamento da ação, porém, intimada para retificar o polo passivo da ação, a requerente afirmou não possuir informações acerca de possíveis herdeiros.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O réu faleceu antes mesmo do ajuizamento ação, razão pela qual a autora propôs a demanda contra parte ilegítima, mostrando-se ausente uma das condições da ação e impondo-se a extinção do feito.

A requerente inicialmente informou a morte do réu sem realizar qualquer alteração no polo passivo da ação (id. 115631507) e, intimada para tanto, contentou-se em dizer que “não possui a informação acerca de possíveis herdeiros” quando se trata de seu ônus diligenciar para tanto, possibilitando o ingresso com a ação (id. 117899314).

Aliás, era necessário que a parte averiguasse se se trata de caso de ajuizamento da ação contra o espólio, quando necessária a indicação do representante, ou contra os sucessores ou herdeiros, conforme o caso.

Assim, sem a referida regulação, encontra-se ausente um das condições da ação.

Ante ao exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso III, do CPC e declaro extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, visto que a triangulação processual não foi formada.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”
(ID no 177200665)

Assim, nada mais havendo a fazer, e não podendo a autora, ora apelante, aguardar indefinidamente pela localização de eventuais sucessores do requerido, pleiteou a citação por edital dos herdeiros incertos e desconhecidos, petição esta que, no entanto, foi desconsiderada pelo juízo sentenciante, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.

Não obstante o requerido seja conhecido, ou seja, aquele em nome de quem o imóvel está matriculado, estando ele morto, não havendo inventário e sendo desconhecidos eventuais sucessores, nada impede que a citação destes seja feita por edital.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS HERDEIROS DE RÉU FALECIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL DO ESPÓLIO E EVENTUAIS HERDEIROS E INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. - Em observância aos princípios da economia e da celeridade processuais, impositiva a reforma da decisão para determinar a citação por edital do espólio e eventuais herdeiros e interessados do réu, ante a informação de que o proprietário registral é falecido e não deixou herdeiros.Recurso provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0071154-28.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00711542820218160000 Pinhais 0071154-28.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 13
/06/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA PESSOA INDICADA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – MATÉRIA PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - PESSOA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE NULIDADE –

DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA REQUISITOS IMPLEMENTADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade processual em razão da falta de citação pessoal do réu que, por estar em local incerto e não sabido, foi citado por edital e representado por curador especial. 2. Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de ter o bem como seu, inteligência do art. 1.238 do CCB. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 55489/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 19/07/2017 - Publicado no DJE 28/07/2017).

Portanto, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, impositiva a anulação da sentença para determinar a citação por edital do espólio e eventuais herdeiros e interessados, ante a informação de que o proprietário registral é falecido e não há processo de inventário ou herdeiros conhecidos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a regularização do polo passivo da ação, na forma pretendida na petição de emenda da inicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023